Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. TEMA No 1.051/STJ. CRÉDITO SUBMETIDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto pelo executado/agravante para reformar a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, em fase de cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação oposta pelo executado/agravante, para reconhecer o excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente/agravado.
3. Nas razões recursais, o agravante requer o provimento do recurso para o fim de ver extinto o cumprimento de sentença, em razão da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial e das condições aprovadas em seu aditivo, uma vez que o crédito já se encontraria sujeito aos efeitos do plano de soerguimento, não havendo possibilidade de prosseguimento do feito executivo, sob o risco de o agravado receber o seu crédito em duplicidade.
4. O artigo 49 da Lei n.o 11.105, de 09.02.2005, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese no Tema n.o 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
5. No julgamento do recurso representativo da controvérsia, o STJ assim decidiu: “(...) 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.” (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)
6. O evento que gerou a obrigação de o agravante indenizar o agravado é anterior, tendo em vista que o pedido de recuperação judicial se deu em 07.11.2017. A insurgência do recorrente quanto ao eventual risco de haver o pagamento em duplicidade não se sustenta, porquanto a decisão agravada, caso mantida, expressamente consignou que não será deferida qualquer medida constritiva em desfavor do agravante, devendo tal encargo recair sobre o Juízo falimentar, independentemente de o crédito ser concursal ou extraconcursal.
7. Os créditos extraconcursais são aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após 07.11.2017. No caso dos autos, tal circunstância não ocorreu, pois a sentença que reconheceu a obrigação de pagar foi proferida em 09.06.2017. Dessa forma, o crédito a que faz jus o agravado está submetido à recuperação judicial, devendo a parte agravada habilitá-lo perante o Juízo universal.
8. Aliás, este é o entendimento do Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.051. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTERIOR. SUBMISSÃO DEVIDA. TEMA 1.051 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada para determinar a sujeição do crédito do presente feito à recuperação judicial da executada 2. O artigo 49 da Lei n° 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 3. O marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial não é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o crédito, mas a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.843.332 - RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 5. O fato gerador do crédito exequendo deve ser o momento em que houve o inadimplemento da entrega do imóvel, pois foi neste momento que surgiu para a agravante a possibilidade de alegar os descumprimentos contratuais que geraram as condenações impostas ao agravado. 6. Como o fato gerador ocorreu antes do deferimento da recuperação, o crédito da agravante está submetido aos efeitos da recuperação judicial. 7. Agravo improvido. (Acórdão 1361191, 07376178320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Decisão reformada para extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como para determinar a expedição de certidão de crédito em benefício do agravado, para fins de habilitação do crédito perante o Juízo falimentar. Mantido o valor da obrigação reconhecido pelo Juízo de primeiro grau por meio da decisão agravada.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.